Tribunal: TJMT
Processo: 1018201-06.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018201-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUISA HIPPOLITO MOREIRA - CPF: 146.318.197-31 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), I. T. B. ZAMIN & CIA LTDA - CNPJ: 10.669.278/0001-00 (EMBARGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo denominado recurso de fundamentação vinculada.

A informação de fato novo não altera o objeto do recurso, que é direcionado à decisão que prorrogou a blindagem, sendo inviável a inclusão de nova decisão no julgamento do agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio da estabilização da demanda.

Inexistindo vício, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
opôs Embargos de Declaração em id. 253171697, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 252498671, o qual reconheceu a perda superveniente do objeto do recurso.

O Embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão, pois não analisou os fundamentos trazidos na petição do Embargante de id. 244360671, na qual se apontou a existência de um fato novo, que é a nova prorrogação do
stay period
pelo Juízo
a quo
.

Afirma que o objetivo do Agravo de Instrumento é obstar as ilegais e sucessivas prorrogações do prazo de blindagem por lapso superior ao previsto em lei, de modo que não houve a perda do objeto do recurso.

Pugna pelo acolhimento do presente recurso para, atribuindo efeitos infringentes, sanar a omissão apontada, com a prolação de novo julgamento provendo o Agravo de Instrumento manejado.

Contrarrazões acostadas em id. 255753169.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importante destacar que por mais que tenha sido informado a existência de fato novo (id. 244360671), isso por si só não altera o objeto do recurso,
que ataca a decisão que prorrogou a blindagem por mais 90 (noventa) dias (id. 224293698)
.

Conforme pontuado no acórdão recorrido, com o transcurso do prazo de blindagem estabelecido na decisão agravada, e levando-se em consideração a prolação de nova decisão na origem que se sobrepôs a anterior, resta em evidência a perda de objeto do Agravo de Instrumento.

Ademais, entendo que não se pode alterar o objeto do recurso para abranger nova decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de ofensa ao princípio da estabilização da demanda.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025